Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTO PÚBLICO. ACESSÍVEL ÀS PARTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, o v. acordão foi claro e expresso a respeito do dever de exibir os documentos almejados pelo embargante/autor.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Precedentes.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.